Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727364-65.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DALVA JOSE LOPES DE ALMEIDA, ANA MARINA LOPES DE ALMEIDA, LIDIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA LOPES DE ALMEIDA, MARLENE LOPES DE ALMEIDA BORGES, VANDERLEY CAETANO DE ALMEIDA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 dias para a juntada da guia de recolhimento do preparo, tendo em vista tratar-se de peça essencial para a conferência do comprovante de pagamento (38382040). Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator